Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-55.2000.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000006-55.2000.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL DE MOVEIS IRMAOS ROCHA LTDA

Advogado(s)
:
AURELIO PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença que, em sede de Execução Fiscal, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal em que o executado foi citado, a execução se encontra garantida por penhora de bem imóvel e quando houve a oposição de embargos à execução pendentes de julgamento por longo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação é tempestivo, pois, considerando o prazo de 30 dias úteis conferido à Fazenda Pública e as suspensões decorrentes de feriados, a interposição em 05/05/2025 ocorreu dentro do prazo legal.

4. A premissa fática da sentença, qual seja, a inércia da parte exequente por não localizar bens penhoráveis, é equivocada. Os autos demonstram a existência de citação válida e penhora sobre bem imóvel, devidamente registrada em Cartório, o que constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente.

5. Conforme o Tema 571 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"a efetiva constrição patrimonial [...] é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente"
. A existência de garantia real no processo afasta a hipótese de aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), que se destina aos casos de não localização do devedor ou de seus bens.

6. Ademais, a oposição de embargos à execução fiscal (Processo nº 0000097-43.2003.8.05.0175) suspende o curso do processo executivo até o seu julgamento definitivo, o que impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente. A paralisação do feito por longo período, aguardando o julgamento dos referidos embargos, não pode ser imputada à desídia do Ente Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de penhora válida sobre bem imóvel e a pendência de julgamento de embargos à execução fiscal são circunstâncias que afastam a inércia da Fazenda Pública e obstam o curso da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 40 da Lei nº 6.830/80; Art. 183 e 1.009 do Código de Processo Civil; Tese firmada no Tema 571 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS).

Jurisprudências
relevantes citad
a
s
: Apelação/Reexame Necessário 0064420-21.2008.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 25/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0000006-55.2000.8.05.0175
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
COMERCIAL DE MOVEIS IRM
Ã
OS ROCHA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05